Tribunal: TJDFT
Processo: 0717199-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTO NOVO RELATIVO À SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE PELO EX-CÔNJUGE. ÔNUS PROBATÓRIO DESATENTIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O documento juntado em sede de apelação não pode ser considerado no exame da pretensão, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada uma justificativa razoável para a sua juntada tardia. Hipótese que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade da peça recursal.
2. Caso concreto em que, malgrado alegue a recorrente a necessidade de inclusão na partilha de imóveis supostamente adquiridos pelo ex-cônjuge na constância da sociedade conjugal, nada trouxe aos autos capaz de comprovar a propriedade dos referidos bens, com o que se afigura inviável o acolhimento da pretensão recursal. Ônus probatório do art. 373, I, do CPC, desatendido.
3. Recurso conhecido e desprovido.